Tribunal: TJSP
Processo: 0019722-23.2003.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – LEI No 11.960/09 DECLARADA INCONSTITUCIONAL NO JULGAMENTO DA ADI 4.357 E NO RE 870.947, NO TOCANTE AO USO DA TR PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO NÃO-TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DO INPC NA APURAÇÃO DO SALDO CREDOR DO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.